Tribunal: TJDFT
Processo: 0720316-85.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720316-85.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO GUALBERTO DE AMORIM, GENOVEVA FERNANDES AMORIM APELADO: UMBERTO ROSA DE JESUS, MARIA DAS DORES DOS SANTOS ROSA, RAYANE DOS SANTOS SOUSA, ELIANE DOS SANTOS ROSA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por JOÃO GUALBERTO DE AMORIM e GENOVEVA FERNANDES AMORIM contra sentença de ID 36130048, na ação de usucapião em que contendem com UMBERTO ROSA DE JESUS, MARIA DAS DORES DOS SANTOS ROSA, RAYANE DOS SANTOS SOUSA e ELIANE DOS SANTOS ROSA. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, tendo em vista tratar-se de ação de usucapião especial urbana, conforme expressa determinação do art. 12, §1o, da Lei no 10.257/01. Após, voltem os autos conclusos para elaboração do voto. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator